Tribunal: TJDFT
Processo: 0717388-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APENADO QUE INGRESSOU NO SISTEMA PENITENCIÁRIO APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REMIÇÃO. POSSIBILIDADE.
I – O STJ vem concedendo interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo.
II – A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP, consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio.
III – A anterior conclusão do ensino médio ao tempo da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA não impede a remição, mas somente a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (§ 5o do art. 126 da LEP).
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.